Tribunal: STF
Processo: RHC 261804
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIVERSOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO 
DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL FUNDAMENTADA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por M S B, em 24.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.144/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 27.1.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, no Processo n. 0002102-08.2018.8.24.0038/SC, à pena de cinquenta e três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), diversas vezes, contra quatro vítimas, em concurso material de crimes 
(e-doc. 5).



    3. Em 26.9.2013, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002102-08.2018.8.24.0038/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante (e-doc. 6).   



    Esse acórdão transitou em julgado em 31.10.2023 (e-doc. 7).



    4. Em 6.8.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 935.144/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, “adotando-se a pena mínima ao paciente, que somadas devem alcançar o montante de 32 anos de reclusão” (e-doc. 3).  



    5. Em 12.8.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 935.144/SC (e-doc. 10), e, em 14.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUATRO VÍTIMAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CPP. AFASTAMENTO. PACIENTE 
QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade, uma vez que o acusado se valeu da amizade que as filhas tinham com as vítimas fator que aponta maior censura na conduta e justificam a exasperação das pena-base. 



    3. As instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP, pois as provas dos autos evidenciaram que o agente exercia autoridade sobre a vítima. A alteração da referida conclusão demandaria reexame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    4. Por fim, quanto à alegação de que os mesmos fundamentos foram utilizados para exasperar a pena-base e aumentar a pena na terceira etapa, verifico que a matéria não foi debatida pelo Tribunal local. Assim, a análise por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 25).  



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “ao analisar sentença condenatória submetida ao crivo de Vossa Exma., vislumbra-se que o Juiz Singular se utilizou de critérios genéricos, que não se relacionam com a culpabilidade, mas que guardam relação com a estruturais do tipo penal em questão, tudo a fim de sobrelevar a pena do paciente em 1/6” (fls. 10-11, e-doc. 31).



    Afirma que, “em que pese a odiosidade do tipo praticado, cujo desprezo nos repele, felizmente os delitos não se deram por meio de conjunção canal ou violência, sendo que a confiança e a amizade correspondem ao meio empregado pelo paciente para sacramentar sua conduta delitiva, não havendo qualquer relação com a culpabilidade, tal como entendeu a autoridade coatora” (fl. 11, 
e-doc. 31). 



    Salienta que “aquele douto julgador aponta o quesito culpabilidade para sobrelevar a pena-base, mas suas razões conjuram a conduta ou do modus operandi do paciente, em total desalinho com as circunstâncias do art. 59 do CP” (fl. 13, e-doc. 31).  



    Argumenta que “a sentença penal condenatória violou os ditames do 
art. 226, inc. II do CP. Porque aquele douto julgador, em que pese seu notório saber jurídico, se utilizou de verbos extralegais a fim de aplicar a majorante que não se encontram dispostos no tipo penal. Dessa forma, em arrepio a norma penal em comento, aquele dileto julgador aplicou de forma distinta a majorante em face dos delitos praticados à três das vítimas” (fl. 20, e-doc. 31). 



    Sustenta que, “no item ‘a’ da condenação, o magistrado julgador se utilizou de critério genérico para aplicação da majorante, deixando de considerar que relação de amizade e confiança possuem sentido bem distinto das palavras autoridade e título. No item ‘b’, em que pese se utilizar da expressão ‘autoridade’, aquele magistrado a correlacionou com palavras extralegais, não contidas no verbo penal, isso porque dormir na casa do acusado não está correlacionado a nenhum título, tampouco implica numa relação de autoridade. Por fim, No item ‘d’ da condenação, aquele ínclito julgador se utilizou da mesma formula aplicada no item ‘b’, ou seja, por que a vítima teria dormido na casa do paciente” (fl. 21, e-doc. 31).



    Assevera que “as expressões utilizadas pelo magistrado sentenciante são sinônimas e guardam o mesmo sentido, já que se utilizou da autoridade e da confiança em ambas as fases da dosimetria, com o claro objetivo de agravamento tanto das circunstâncias judiciais, como da majorante. (...) Um dos princípios fundamentais do direito penal nacional e internacional é o princípio da vedação a dupla incriminação ou princípio non bis in idem” (fls. 27-28, e-doc. 31).



    Pede-se “conceba ordem de habeas corpus para reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos do processo 0002102-08.2018.8.24.0038, adotando-se a pena mínima ao paciente, que somadas devem alcançar o montante de 32 anos de reclusão, e não 53 anos e 8 meses, tal como disposto pelo egrégio tribunal catarinense” (fl. 32, e-doc. 31).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 31.10.2023 (e-doc. 7), antes de o Habeas Corpus n. 935.144/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 6.8.2024 (e-doc. 2).  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
 (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    9. Quanto à alegação do recorrente de ocorrência de bis in idem na aplicação da dosimetria da pena imposta, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 935.144/SC, assentou:



    “Quanto à alegação de que os mesmos fundamentos foram utilizados para exasperar a pena-base, a titulo de culpabilidade, e para incidir a majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, acarretando indevido bis in idem, verifico que a matéria não foi debatida pelo Tribunal local. Assim, a análise por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância” (fl. 11, e-doc. 25).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.885-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).  



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.  



    11. Na sentença condenatória, o recorrente foi condenado à pena de cinquenta e três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), diversas vezes, contra quatro vítimas, em concurso material de crimes, nestes termos:



    “O réu foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A denúncia abarcou fatos ocorridos no período de 2009 a 2014, quando o acusado teria praticado atos libidinosos diversos com quatro vítimas, todas menores de 14 anos. Em razão disso foi-lhe imputado o delito do art. 217-A, caput, do Código Penal. (...)



    Imperativo consignar, ao arremate, que o réu utilizava quase sempre o mesmo modus operandi: valia-se de seu cargo de líder na comunidade religiosa para ganhar confiança e se aproximar das meninas, as quais também tinham amizades com suas filhas. Quando estava sob vigilância reduzida ou sozinho com elas, aproveitava para acariciar suas regiões genitais e praticar outros atos libidinosos. Revelou-se, ainda, que ele tinha uma preferência de idade, pois as ofendidas, em geral, tinham entre 9 e 11 anos quando foram abusadas. Outrossim, os relatos das jovens denunciam que muitas outras crianças/adolescentes podem ter sido vítimas de abusos perpetrados pelo acusado, até mesmo suas filhas, mas as ocorrências não chegaram às autoridades legais. (...)



    Dosimetria da pena



    a) vítima [R C Z]



    Sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem-se que pesa contra o acusado o vetor culpabilidade, tendo em vista que o réu valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva. Nesta linha, considero o aumento de 1/6 da pena base e a fixo em 
9 anos e 4 meses de reclusão nesta etapa. Não incidem agravantes ou atenuantes. Inexiste causa de diminuição da pena a ser reconhecida. Aplico, todavia, a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP pois o réu, em razão da relação de amizade e confiança com os pais da vítima, exercia autoridade sobre ela, estabelecendo a reprimenda em 
14 anos de reclusão.



    Nos termos do art. 71 do Código Penal, considerando que a instrução revelou que os abusos aconteceram durante anos, mas sem precisar por quantas vezes, incremento a pena em 1/6, conforme orientação jurisprudencial, para fixá-la em 16 anos e 4 meses de reclusão.



    b) vítima [A D]



    Sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem-se que pesa contra o acusado o vetor culpabilidade, tendo em vista que o réu valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva.



    Nesta linha, considero o aumento de 1/6 da pena base e a fixo em 9 anos e 4 meses de reclusão nesta etapa. Não incidem agravantes ou atenuantes. Inexiste causa de diminuição da pena a ser reconhecida. Aplico, todavia, a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP pois o réu praticou o crime quando exercia autoridade sobre a vítima – enquanto esta dormia em sua casa –, estabelecendo a reprimenda em 14 anos de reclusão.



    c) vítima [J D] 



    Sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem-se que pesa contra o acusado o vetor culpabilidade, tendo em vista que o réu valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva.



    Nesta linha, considero o aumento de 1/6 da pena base e a fixo em 9 anos e 4 meses de reclusão nesta etapa. Não incidem agravantes ou atenuantes. Do mesmo modo, não incidem causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, estabeleço a reprimenda em 
9 anos e 4 meses de reclusão.



    d) vítima [Q R C C]



    Sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem-se que pesa contra o acusado o vetor culpabilidade, tendo em vista que o réu valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva.



    Nesta linha, considero o aumento de 1/6 da pena base e a fixo em 9 anos e 4 meses de reclusão nesta etapa. Não incidem agravantes ou atenuantes. Inexiste causa de diminuição da pena a ser reconhecida. Aplico, todavia, a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP pois o réu praticou o crime quando exercia autoridade sobre a vítima – enquanto esta dormia em sua casa –, estabelecendo a reprimenda em 14 anos de reclusão.



    Considerando que o acusado, mediante mais de uma conduta, praticou mais de um resultado, aplica-se ao caso a regra do concurso material de crimes (CP, art. 69).



    Dessa maneira, promovo a soma das penas, totalizando a reprimenda em 53 anos e 8 meses de reclusão” (fls. 1-6, e-doc. 5).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante:



    “Como visto, é incontroverso que o réu [M S B], durante muito tempo, exerceu cargo de liderança do segmento infantil da (...) congregação religiosa da qual as vítimas e suas famílias faziam parte, razão pela qual possuíam contato frequente uns com os outros. Afora isso, a família da ofendida [R C Z], cujos pais também exerciam liderança na instituição, possuía relacionamento de amizade ainda mais estreito com o acusado, haja vista que este alugava a parte de baixo da casa onde ela residia e, frequentemente, faziam diversos programas juntos. Foi nesse cenário que, aproveitando-se do prestígio que possuía na igreja e da confiança que os membros depositavam sobre ele, [M S B] abusou sexualmente das ofendidas [R C Z], [A D], [J D] e [Q R C C], que à época, contavam com menos de 14 (catorze) anos de idade. (...)



    Infere-se que o Togado aumentou a pena-base dos delitos em 
1/6 (um sexto), diante da negativação da culpabilidade do acusado, nos seguintes termos:



    Sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem-se que pesa contra o acusado o vetor culpabilidade, tendo em vista que o réu valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva (...)



    No caso sub judice, a culpabilidade do réu foi considerada negativa por ele ter se valido não só da atividade de liderança de crianças e adolescentes que exercia na igreja como também da amizade que as vítimas mantinham com suas filhas, o que, por certo, facilitava o acesso às ofendidas. Essas circunstâncias denotam, sem qualquer dúvida, a maior reprovabilidade da conduta, a merecer o desvalor do referido vetorial. (...)



    Outrossim, esta Corte Estadual, em compasso com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, comumente utiliza a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo no tocante à valoração negativa de cada circunstância adversa ou de eventual incremento de pena que venha a ser operado, nas hipóteses em que a legislação não elencar parâmetros quantitativos. Assim, a majoração realizada, na fração de 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável da culpabilidade, encontra-se devidamente justificada e amparada por precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    [P]ara a caracterização da majorante, revela-se prescindível a existência de parentesco entre o sujeito ativo e a vítima.



    Conforme exposto acima, com relação à vítima [R C Z], a aplicação da causa de aumento ocorreu ‘pois o réu, em razão da relação de amizade e confiança com os pais da vítima, exercia autoridade sobre ela’.



    Já no que se refere às vítimas [A D] e [Q R C C], a incidência se deu em virtude de o acusado ter praticado o delito quando exercia autoridade sobre elas, enquanto dormiam em sua casa.



    Na hipótese em tela, resgata-se da prova oral colhida que o acusado, além de alugar o andar inferior da residência dos pais de 
[R C Z], mantinha estreito relacionamento com a família da ofendida, de modo que frequentavam a casa uns dos outros, passeavam e viajavam juntos. Além disso, segundo declarou [B], mãe de [R C Z], quando, por algum motivo, ela e o marido não podiam buscar a filha na escola, pediam a [M S B] que o fizesse.



    Ademais, os elementos constantes no feito evidenciam que os pais de [A D] e [Q R C C] também possuíam amizade com [M S B], tanto é que autorizavam as crianças a pernoitarem na casa dele.



    Nesse contexto, resta nítida a confiança que as famílias de 
[R C Z], [A D] e [Q R C C] depositavam no réu, de modo que, em algumas oportunidades, era ele o responsável pelos cuidados das menores, ocasiões em que ocupava posição de autoridade de fato sobre elas e, inclusive, aproveitou-se de tal condição para perpetrar os abusos.



    Com efeito, ‘a despeito de não se tratar de hipótese de parentesco natural ou por afinidade, a majorante deve incidir sempre que restar demonstrada a relação de autoridade, ainda que momentânea, do acusado sobre a ofendida’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000337-46.2017.8.24.0067 (...) Segunda Câmara Criminal, j. em 7/5/2019).



    Nesse norte, não restam dúvidas de que o réu possuía poder de autoridade sobre as três vítimas e praticou as violências sexuais prevalecendo-se dos momentos em que estas permaneciam sob seus cuidados, mediante autorização dos genitores, que nele confiavam” (fls. 18-28, e-doc. 6).  



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 935.144/SC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade, uma vez que o acusado valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação das pena-base.



    Ademais, também não há ilegalidade na fração fixada, uma vez que a exasperação foi na fração de 1/6. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto, não se verificando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena mantida pelo v. acórdão impugnado. (...)



    Busca-se, ainda, a concessão da ordem para afastar a majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal. (...)



    No presente caso, o Tribunal local, com base no acervo 
fático-probatório dos autos, concluiu que a incidência da referida majorante se fazia necessária, porquanto pois o réu, em razão da relação de amizade e confiança com os pais da vítima, exercia autoridade sobre ela (vítima [R C Z]); pois o réu praticou o crime quando exercia autoridade sobre a vítima – enquanto esta dormia em sua casa (vítima [A D]); pois o réu praticou o crime quando exercia autoridade sobre a vítima – enquanto esta dormia em sua casa (vítima [Q R C C]).



    Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, assente no sentido de que a aludida causa de aumento incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima. Nessa linha, os seguintes julgados: (...)



    E, no presente caso, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois as provas dos autos evidenciaram que o agente exercia autoridade sobre as vítimas. Dessa forma, alterar o entendimento da Corte local demandaria incursão no acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus” (fls. 4-10, 
e-doc. 25). 



    14. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “para a caracterização da majorante, 
revela-se prescindível a existência de parentesco entre o sujeito ativo e a vítima. (...) [C]om relação à vítima [R C Z], a aplicação da causa de aumento ocorreu ‘pois o réu, em razão da relação de amizade e confiança com os pais da vítima, exercia autoridade sobre ela’. Já no que se refere às vítimas [A D] e [Q R C C], a incidência se deu em virtude de o acusado ter praticado o delito quando exercia autoridade sobre elas, enquanto dormiam em sua casa” (fl. 27, e-doc. 6).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o acusado valeu-se de seu cargo de liderança da igreja e da amizade que suas filhas tinham com a vítima para a prática delitiva, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação das pena-base” (fl. 4, e-doc. 25).



    Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 239.490-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 



    3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).  



    15. A incidência da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal está baseada nos elementos probatórios que corroboraram o exposto na denúncia. A versão segundo a qual o recorrente exercia autoridade sobre as vítimas e que fora apresentada pela acusação, foi confirmada no curso do processo.



    Para acolher o pleito do recorrente e afastar a incidência do inc. II do art. 226 do Código Penal, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos eletrônicos para concluir que o recorrente não exercia autoridade sobre as vítimas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR